Tribunal: TJES
Processo: 5001603-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001603-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

AGRAVADO: J ZOUAIN E CIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO SEM REGISTRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DURANTE PERÍODO SUSPEITO. INEFICÁCIA PERANTE A MASSA FALIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por FV - Distribuidora de Carnes e Pescados EIRELI contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, proferida nos autos dos embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela destinado a suspender o leilão de imóvel arrecadado na falência de J. Zouain & Cia Ltda., sob a alegação de posse legítima decorrente de contrato de dação em pagamento com torna firmado em julho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de dação em pagamento celebrado entre a agravante e a sociedade falida, sem registro no cartório de imóveis, confere à agravante o direito de impedir a alienação judicial do imóvel; (ii) estabelecer se o referido contrato, firmado após decisão judicial que vedava a alienação de bens da sociedade empresária, é eficaz perante a massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.245 do Código Civil dispõe que a propriedade de bem imóvel somente se transfere mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, inexistente no caso concreto, o que impede o reconhecimento da titularidade do bem em favor da agravante.

4.
A dação em pagamento foi formalizada em 09/07/2020, após a decisão judicial de 27/11/2019, que vedava a alienação de bens da sociedade falida sem autorização judicial.

5.
O artigo 129 da Lei 11.101/2005 presume ineficazes os atos de alienação patrimonial praticados no termo legal, independentemente da boa-fé do adquirente, exigindo ação revocatória própria para eventual convalidação.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a ineficácia de atos de alienação posteriores à decretação da falência ou durante o período suspeito, ainda que não comprovada a intenção fraudulenta (REsp 1.736.458/GO).

7.
A proteção do acervo patrimonial da massa falida visa assegurar o pagamento igualitário dos credores, não podendo ser mitigada por negócios jurídicos desprovidos de formalização registral e de autorização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A formalização de contrato de dação em pagamento sem o respectivo registro imobiliário não transfere a propriedade do bem, sendo ineficaz perante a massa falida.

2. Alienações realizadas durante o período suspeito previsto no art. 129 da Lei 11.101/2005, sem autorização judicial e com base em título não registrado, são ineficazes independentemente de má-fé da adquirente.

3. A preservação do patrimônio da massa falida prevalece sobre alegações possessórias ou contratuais desprovidas de formalidade legal e prévia autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.245; Lei 11.101/2005, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.736.458/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI
contra a decisão proferida pelo D. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, nos autos do Embargos de Terceiro nº 5003100-64.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão de qualquer medida restritiva, inclusive o leilão do imóvel em questão, afastando os efeitos do auto de arrecadação.

Em suas razões recursais de Id nº 7260320, a parte agravante aduz, em síntese:
i)
que celebrou contrato de dação em pagamento com torna em 09/07/2020 com a empresa agravada, no valor de R$ 300.000,00, restando, assim, um saldo positivo em favor da devedora, ou seja, “torna” de R$ 102.784,36 (cento e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos);
ii)
que a transação decorreu de dívida oriunda de fornecimento de mercadorias no valor de R$ 197.215,64, devidamente quitada;
iii)
que exerce posse direta do bem, inclusive alugado a terceiro desde julho de 2020, sem qualquer impedimento registral à época;
iv)
que não houve transferência formal da propriedade por pendências cartorárias ligadas à regularização do empreendimento, mas que foi entregue a posse com chaves e convenção do condomínio;
v)
que não havia ciência de decisão judicial anterior que vedava a alienação de bens da empresa agravada, posto que tramitava em segredo de justiça;
vi)
que não se configura fraude contra credores, diante da boa-fé da agravante e da inexistência de penhora registrada à época do negócio; e
vii)
que a ausência de suspensão da hasta pode causar prejuízo irreparável, requerendo o efeito suspensivo ao agravo.

Com base em tais fundamentos, requer a a suspensão/cancelamento do leilão da unidade predial, objeto da presente demanda, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiros.

Decisão do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca de Id nº 7267234, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 7566524, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 8806830, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI
contra a decisão proferida pelo D. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos do Embargos de Terceiro nº 5003100-64.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão de qualquer medida restritiva, inclusive o leilão do imóvel em questão, afastando os efeitos do auto de arrecadação.

Em suas razões recursais de Id nº 7260320, a parte agravante aduz, em síntese:
i)
que celebrou contrato de dação em pagamento com torna em 09/07/2020 com a empresa agravada, no valor de R$ 300.000,00, restando, assim, um saldo positivo em favor da devedora, ou seja, torna de R$ 102.784,36 (cento e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos);
ii)
que a transação decorreu de dívida oriunda de fornecimento de mercadorias no valor de R$ 197.215,64, devidamente quitada;
iii)
que exerce posse direta do bem, inclusive alugado a terceiro desde julho de 2020, sem qualquer impedimento registral à época;
iv)
que não houve transferência formal da propriedade por pendências cartorárias ligadas à regularização do empreendimento, mas que foi entregue a posse com chaves e convenção do condomínio;
v)
que não havia ciência de decisão judicial anterior que vedava a alienação de bens da empresa agravada, posto que tramitava em segredo de justiça;
vi)
que não se configura fraude contra credores, diante da boa-fé da agravante e da inexistência de penhora registrada à época do negócio; e
vii)
que a ausência de suspensão da hasta pode causar prejuízo irreparável, requerendo o efeito suspensivo ao agravo.

Com base em tais fundamentos, requer a suspensão/cancelamento do leilão da unidade predial, objeto da presente demanda, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiros.

Em decisão lançada no Id nº 7844959, o Desembargador Carlos Simões Fonseca, deferiu o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da arrematação dos imóveis descritos nos autos, considerando o preenchimento dos requisitos autorizativos, em especial do periculum in mora.

Contudo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada e da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão de Id nº 784495.

Antes, convém tecer breves comentários acerca dos fatos descritos para melhor compreensão:

Na origem,
FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI
ajuizou embargos de terceiro em face da
Massa Falida de J. ZOUAIN & CIA LTDA
, aduzindo, em síntese, que adquiriu o apartamento nº 504, Bloco A, do Edifício Center Park, mediante dação em pagamento com torna, com entrega de mercadorias como forma de quitação, tendo, desde então, exercido a posse sobre o bem, inclusive alugando a terceiros.

Diante dos fatos narrados, requereu liminarmente a suspensão do leilão do imóvel que fora incluído pela Administração Judicial entre os bens arrecadados da Massa Falida.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem indeferiu a suspensão da alienação judicial, por considerar ausente a comprovação inequívoca da propriedade do bem por parte da agravante, destacando que o contrato de dação em pagamento foi firmado após decisão judicial proferida em 2019, que vedava a alienação de bens da sociedade empresária sem prévia autorização judicial.

Em suas razões recursais, a Agravante reitera a celebração do negócio em momento anterior à falência e afirma ter agido de boa-fé, sem conhecimento das restrições impostas ao alienante.

A decisão recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial aplicável, especialmente porque inexiste registro da alegada transação arguida pela parte recorrente.

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel apenas se transmite com o registro no Cartório de Imóveis, o que não ocorreu no caso concreto. O simples contrato particular de dação em pagamento não tem o condão de afastar a titularidade formal da falida sobre o bem.

Além disso, o contrato de dação foi firmado em 09/07/2020, dentro do lapso temporal considerado suspeito para alienações patrimoniais, conforme prevê o artigo 129 da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. QUEBRA. REGISTRO. POSTERIOR. INEFICÁCIA. TRANSFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o registro da transferência do imóvel após a decretação da quebra, ainda que a escritura de compra e venda tenha sido lavrada antes do período suspeito, torna o negócio jurídico ineficaz perante a massa falida, sem que seja necessária a comprovação da ocorrência de fraude.

3. O artigo 52 do Decreto-lei nº 7.661/1945 (artigo 129 da Lei nº 11.101/2005), trata dos casos em que o negócio jurídico é declarado ineficaz em relação à massa falida, independentemente do conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor ou da intenção deste de fraudar credores que, porta
nto, não precisam ser comprovados. São as chamadas hipóteses de ineficácia objetiva.

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a declaração de ineficácia do ato perante a massa falida sob a égide da antiga lei de falências, seja nas hipóteses do artigo 52, seja nas do artigo 53, depende do ajuizamento de ação revocatória.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.736.458/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

No caso, o juízo falimentar deixou consignado que em 27/11/2019, já havia determinação de abstenção de prática de qualquer ato de disposição de ativos da referida sociedade, senão vejamos:

Diante disso, os ex-gestores ajuizaram a ação de resolução de contrato de compra e venda, autuada sob numeração
0009785-60.2019.8.08.0021 e distribuída perante à 2ª Vara Cível de Guarapari. Em 27 de novembro de 2019, foi proferida decisão determinando a suspensão dos efeitos das 24ª e 25ª alterações do contrato social da sociedade empresarial "J. Zouain & Cia Ltda." - Supermercado Santo Antônio", e o retorno de Jorge Zouain na sua administração, o qual deveria se abster de praticar qualquer ato de disposição de ativos da referida sociedade – distintos dos bens de consumo inerentes à própria atividade empresarial, obviamente –, salvo autorização daquele juízo.

Vale dizer, a dação em pagamento foi realizada quando já proferida a decisão que suspendeu as referidas alterações do contrato social e estabeleceu obrigação de não alienar bens imóveis da empresa sem autorização judicial, na medida em que aquela foi prolatada em novembro de 2019, ao passo que a avença está datada de 09 de julho de 2020, e, ao que consta, inexiste a devida autorização para tanto.

Oportuno destacar que o patrimônio da Massa Falida deve ser preservado para a satisfação do conjunto de credores, sendo incabível reconhecer direitos particulares da agravante sobre os bens arrecadados, sem que haja prova inequívoca de que a transação foi realizada dentro da legalidade e da boa-fé objetiva.

Por derradeiro, destaco que a d. Procuradoria de Justiça, atenta ao caso em testilha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, corroborando a fundamentação adotada pelo juízo de origem, ao reconhecer que o imóvel objeto da controvérsia integra o acervo da falida e deve ser alienado para satisfação dos credores.

Assim, não havendo elementos que afastem os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção de sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto por
FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar